Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. TRIBUTO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. RESP REPETITIVO. TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RATEIO.
1. É pacífico o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária” (tema 145).
2. “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (Enunciado no 523 do STJ).
3. Consoante o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
4. Recursos providos.